Tribunal: TJDFT
Processo: 0714231-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714231-95.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADOS: GILBERTO DE CASTRO, MARIA IZABEL SA FREIRE DE CASTRO, MASTER BRASIL COBRANCAS LTDA - ME DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Outrossim, na petição de ID 23730009, os advogados Gustavo Streit Fontana (OAB/DF 21.404) e Roberta de Alencar Lameiro da Costa (OAB/DF 17.075) requerem a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome dos causídicos EDYEN VALENTE CALEPIS, OAB/MS sob n.° 8.767, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS sob o n° 5.871, ambos vinculados à sociedade de advogados ERNESTO BORGES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, inscrita na OAB/MS sob no 051/96, bem como pedem a retirada de seus nomes dos autos. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Por fim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018